Tribunal: TJES
Processo: 0000747-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO LIRIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
.
AUSÊNCIA DE SEQUELAS
INCAPACITANTES
DECORRENTES DO ACIDENTE LABORAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pois bem, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
Ao analisar o Extrato de Dossiê Previdenciário do apelante/requerente às fls. 47/54v, nota-se que não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade total temporária do Recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, sendo certo que após o fim da concessão do auxílio-doença o requerente continuou laborando em empresas de móveis.

3.
A prova técnica produzida nos autos (fls. 122/128) elucida a ausência de incapacidade para o exercício das funções habituais do apelante.

4
.
Conquanto o apelante/requerente tivesse em gozo de auxílio-doença entre 04/09/1996 a 20/11/1996, como este bem informa em sua inicial, somente no dia 08/10/2020 foi protocolado requerimento administrativo, sob o protocolo nº 462383767 (fls. 35), para concessão do auxílio-acidente em relação às parcelas não alcançadas pela prescrição, sendo que foi-lhe concedida a aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 23/05/2019, ou seja, já na vigência da Lei Federal nº 9.528/97, que passou a não mais permitir a acumulação da aposentadoria com o auxílio-acidente, nos termos do § 2º, do art. 86, do referido diploma legal.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

JOSE ANTONIO LIRIO
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de “
concessão de benefício previdenciário de auxílio
acidente
” movida pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante sustenta, nas razões de ID nº 7590248, em suma:
(I)

“O presente feito visa a concessão de auxílio-acidente em favor do Recorrente, tendo em vista que no dia 19/08/1996 sofreu um acidente de trabalho que ensejou o recebimento do auxílio doença com data inicial em 04/09/1996 e término em 20/11/1996. Em virtude do acidente o requerente teve expressiva redução de seu potencial laboral de forma irreversível, pois lhe acarretou a “amputação traumática da falange distal do polegar esquerdo”
;
(II)
“Foi realiza Perícia Médica Judicial (fls. 122/128) que confirmou que em razão do acidente de trabalho sofrido houve Perda da falange distal do polegar da mão esquerda (CID S 68.0) caracterizada como sequela de acidente de trabalho, em caráter irreversível/permanente, que implica redução em sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
;
(
I
II)
“sobreveio sentença de
improcedência
pautada na impossibilidade de cumulação do benefício com qualquer aposentadoria, bem como porque após a cessação do auxílio-doença acidentário o Requerente permaneceu laborando, inclusive após a concessão da aposentadoria”;
(I
V
)
“É inquestionável e de pleno conhecimento a regra geral que prevê a não cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, inclusive essa vedação foi mencionada na petição inicial, justamente por ser de conhecimento. Desde o advento da Medida Provisória 1.596/14, convertida na Lei 9.528/97, o auxílio-acidente não mais será acumulado com a aposentadoria do segurado, passando a integrar o salário de contribuição para fins do cálculo do salário de benefício da aposentadoria, na forma do artigo 31, da Lei 8.213/91”;
(
V
)
“a concessão do benefício do auxílio-acidente é devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou, ainda, na data de entrada do requerimento, perdurando até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do beneficiário, conforme previsão contida no § 1º do artigo 86, da Lei 8.213/91. No presente caso, o que se pretende é a concessão do benefício indenizatório (auxílio-acidente) até a véspera da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao Recorrente (23/05/2019), tendo em vista que a legislação e jurisprudência asseguram que, embora o segurado esteja aposentado, tem direito de pleitear a concessão do benefício fazendo jus às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, tendo em vista, ainda, que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do requerimento administrativo”;
(
VI
)
“não faz diferença alguma para fins de concessão de auxílio-acidente o fato de o Recorrente ter trabalhado após a cessação do auxílio-doença, muito menos após a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição”;
(
VII
)
“é imperiosa a reforma da r. sentença para fins de conceder o benefício de auxílio acidente em favor do Recorrente até a véspera da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (23/05/2019), tendo em vista que a legislação e jurisprudência asseguram que, embora o segurado esteja aposentado, tem direito de pleitear a concessão do benefício fazendo jus às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, e tendo em vista, ainda, que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do requerimento administrativo”
.

Na origem, o autor/apelante argumenta que sofreu acidente de trabalho em
19/08/1996
, resultando no CID 10 - S68.1 - Amputação traumática de falange distrital do polegar esquerdo, que em razão disto foi concedido o auxílio-doença
N.B 103.193.360-0
pelo período de
04/09/1996
a
20/11/1996
, data a qual foi cessado o benefício.

Argumenta ainda, que c
onforme estabelece o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido pela via administrativa. Contudo, o INSS apenas cessou o auxílio-doença, pois o agente público à época informou erroneamente ao Autor que ele não teria direito ao benefício.

Afirma que n
o d
ia
08/10/2020
foi pro
tocolado requerimento administrativo, sob o protocolo nº 462383767, para concessão do auxilio-acidente em relação às parcelas não alcançadas pela prescrição, nos termos da legislação pertinente, todavia, não houve análise do pedido do requerente.

Por fim, afirma que é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que referido benefício foi concedido com D.E.R. em
24/O5/2O19
e, embora não possa ser acumulado com o auxílio-acidente, o autor faz jus à percepção das parcelas do auxilio-acidente não alcançadas pela prescrição, sendo que esta indenização é devida até a véspera do início de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, parágrafo §1º da Lei nº 8.213/99. Nestes termos, deve a autarquia considerar como data base para concessão do auxílio-acidente o dia 23/05/2019, fazendo
jus
o autor às parcelas referentes aos 05 últimos anos (a contar da referida data), pois não alcançadas pela prescrição.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 7590245):

“
(...
)
ao analisar os autos noto que a autarquia juntou o Extrato de Dossiê previdenciário do Requerente no
fls.47-54/v
, o Autor passou a ser contemplado com o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição, data de início: 24/05/2019.

O AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO pretendido pelo Autor, vigeu até 20/11/1996, quando cessado.

Ao decompor o caso, percebo referir-se a matéria discutida em sede recursal, firmando-se o entendimento jurisprudencial na impossibilidade de cumulação de qualquer aposentadoria com os benefícios de auxílio-doença ou auxílio-acidente (...)

Inclusive é possível aferir que mesmo após o fim da concessão do auxílio-doença o Requerente laborou em diversas empresas, inclusive laborado após a concessão da Aposentadoria.

Desta forma, não há o que se pleitear em realção
(Sic)
ao benefício de auxilio- acidente
(...)”
.

Pois bem, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/1991
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado
fique incapacitado para o trabalho
ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

In casu
, apesar da amputação traumática de falange distrital do polegar esquerdo, em decorrência do acidente do trabalho havido em
1996
, que lhe garantiu, a propósito, o benefício de auxílio-doença entre
04/09/1996
a
20/11/1996
, após realizada a perícia médica pelo INSS, não constatou-se a incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual (fl. 29), sendo cessado o benefício.

E mais, como bem relatou o Juiz primevo na sentença recorrida: “
após o fim da concessão do auxílio-doença o Requerente laborou em diversas empresas, inclusive laborado após a concessão da Aposentadoria”.

De fato ao analisar o Extrato de Dossiê Previdenciário do apelante/requerente às fls. 47/54v, nota-se que não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade total temporária do Recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, sendo certo que após o fim da concessão do auxílio-doença o requerente continuou laborando em empresas de móveis.

Por fim, a prova técnica produzida nos autos (fls. 122/128) elucida a ausência de incapacidade para o exercício das funções habituais do apelante, tendo constado que:

“(...);

6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R. O periciado perdeu a falange distal do polegar E, isto dificulta um pouco suas funções na profissão que exerce, devido a diminuição de força na mão,
porém não impede, de exercer suas funções
, porém com alguma limitação.

(...);

11
)
É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do beneficio administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se possível, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R. Não,
o periciado não apresenta incapacidade total para suas atividades
, nesse caso se justifica o indeferimento.

(...);

17)
Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação causa.

R. O periciado apresentou-se com diminuição de movimentos do polegar da mão E, as lesões estão consolidadas,
porém não há prejuízo a maior, para o exercício de suas atividades profissionais
.

(...);

22)
Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passiveis de curar?

R. As lesões estão consolidadas, as sequelas são permanentes,
porém não o incapacitam totalmente para suas funções
.

26)
Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

A) Com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

R. Sim

B) Impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

R. Sim, redução para a mesma atividade, podendo exercer normalmente outra

C) Inválido para o exercício de qualquer atividade?

R. Não. (...)”. (Negritos meus)

Registro que, conforme se infere dos autos, conquanto o apelante/requerente tivesse em gozo de auxílio-doença entre 04/09/1996 a 20/11/1996, como este bem informa em sua inicial, somente no dia 08/10/2020 foi protocolado requerimento administrativo, sob o protocolo nº 462383767 (fls. 35), para concessão do auxilio-acidente em relação às parcelas não alcançadas pela prescrição, sendo que foi-lhe concedida a aposentadoria por tempo de contribuição a partir de
23/0
5
/2019
, ou seja, já na vigência da Lei Federal nº 9.528/97, que passou a não mais permitir a acumulação da aposentadoria com o auxílio-acidente, nos termos do § 2º, do art. 86, do referido diploma legal,

in verbis
:

Art. 86. (...).

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O referido pensamento encontra-se amparado em entendimento jurisprudencial consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 555 e 556) firmou tese no sentido de que “a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997”.

Deste modo, tem-se que a sentença impugnada encontra-se em consonância com a legislação que rege a matéria e com o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença atacada.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor/apelante, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)